Tribunal: TJDFT
Processo: 0704543-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Vistos etc. Ante a manifestação materializada pela apelante através do derradeiro petitório que agitara1, quando desistira do apelo que aviara, HOMOLOGO A MANIFESTAÇÃO com fulcro no artigo 998 do novo Código de Processo Civil e no artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, colocando termo ao inconformismo diante da desistência formulada. Operada a preclusão, tornem os autos ao ilustrado juízo originário para materialização do decidido. I. Brasília-DF, 15 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Petição de ID - 51120174 - (fls. 83)